Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-81.2019.8.11.0092
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000328-81.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FABIO MAURI GARBUGIO registrado(a) civilmente como FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (APELANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO - CPF: 930.326.929-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 10 E ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI N.° 8.429/92. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.° 14.230/21. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM DANO PRESUMIDO. OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA. PENA DE MULTA CIVIL. INTRANSMISSIBILIDADE DE SANÇÕES PERSONALÍSSIMAS AOS SUCESSORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Fábio Mauri Garbúgio contra a sentença que condenou o espólio ao pagamento de multa civil, em razão da contratação de servidor comissionado em detrimento de candidato aprovado em concurso público, com remuneração superior ao cargo efetivo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a aplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 à Lei de Improbidade Administrativa de forma retroativa;

(ii) a possibilidade de imposição de multa civil ao espólio do agente público.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/21 trouxe alterações relevantes à Lei de Improbidade Administrativa, incluindo a exigência de dolo específico e a vedação de condenação com base em prejuízo presumido, tornando imprescindível a demonstração de dano efetivo ao erário.

4. No caso concreto, não foi comprovada a efetiva lesão ao erário nem o dolo específico do agente público, afastando a subsunção da conduta ao disposto nos artigos 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92.

5. A nova redação do art. 8º, da Lei n.º 8.429/92, restringe a responsabilidade dos herdeiros ou sucessores ao ressarcimento de danos ao erário, afastando a imposição de sanções personalíssimas, conforme artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal, como a multa civil, que possui natureza sancionatória autônoma em relação ao ressarcimento, em especial quando o ato ímprobo é baseado na violação de princípios administrativos.

6. O falecimento do agente público, sem prova de prejuízo ao erário que pudesse ser reparado, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto às sanções aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário exige a demonstração inequívoca de dolo específico por parte do agente público e a comprovação de prejuízo efetivo, não se admitindo a responsabilização com base em dano presumido ou culposo.

2. A multa civil prevista no art. 12, da Lei nº 8.429/92, possui caráter sancionatório e personalíssimo, sendo intransmissível aos sucessores do agente público, conforme o art. 8º da referida Lei e o art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

3. O falecimento do agente público extingue a pretensão punitiva estatal, restando aos sucessores apenas a responsabilidade pela reparação do dano ao erário, limitada ao patrimônio transferido, quando comprovada a existência de lesão patrimonial efetiva".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XL e XLV; Lei nº 8.429/92, arts. 1º, § 4º, 8º, 10 e 11; Lei nº 14.230/21; CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); STJ, REsp 951.389/SC, AgInt no REsp 1585939/PB.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESPÓLIO DE FÁBIO MAURI GARBUGIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, nos autos de n.° 1000328-81.2019.811.0092, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 249799686):

“
I – RELATÓRIO.

Trata-se de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Fábio Mauri Garbúgio, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que, o indiciado, na condição de prefeito municipal, nomeou Sidinei Luiz Mundim (Diretor do Departamento de Indústria e Comércio) para cargo em comissão de eletricista, preterindo o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o mesmo cargo (Maxwel Melo da Silva).

Alega que a conduta do indiciado burlou a regra do concurso público e causou dano ao erário no valor de R$ 16.502,20, além de violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, supremacia do interesse público, honestidade e lealdade.

A inicial veio acompanhada dos documentos.

Indeferida a tutela de urgência, ao passo que fora determinada a notificação da parte requerida (ID. 20941187)

Notificado (ID. 25036528), o Requerido apresentou defesa preliminar sob o ID. 25309076, sustentando, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva; e no mérito arguiu atipicidade da conduta.

Réplica ofertada sob o ID. 25572552.

As preliminares foram afastadas, ao passo que foi recebida a inicial e determinada a citação do Requerido para apresentação da contestação (ID. 30646737).

Citado por meio eletrônico (ID. 30649989), o Requerido contestou a ação (ID. 31555675).

O Ministério Público reiterou a manifestação de ID. 25572552. Ademais pugnou pela produção de prova testemunhal (ID. 31727220).

Considerando a publicação da Lei nº 14.230/2021, que modificou o sistema de responsabilização por atos ímprobos, foi determinada a intimação das partes para manifestação acerca dos efeitos do novo regramento jurídico (ID. 85306577).

Instado a se manifestar, o órgão Ministerial requereu que a defesa fosse ouvida para se manifestar quanto à suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil, com vistas a entabular acordo extrajudicial, para posterior submissão ao juízo.

Além disso, requereu a citação do espólio de Fábio Mauri Garbúgio, representado pela inventariante Silvana Aparecida Scutti Garbúgio, residente e domiciliada na Rua 9, n° 90, Bairro Gabriela, Alto Taquari-MT (ID. 90229062).

O pleito Ministerial supra foi deferido sob o ID. 90642149.

O espólio, por meio da inventariante foi citado (ID. 96644836). Na sequência, manifestou interesse em entabular acordo de forma extrajudicial com o
Parquet;
ainda, concordou com a suspensão do presente feito

(ID. 97095433).

Foi determinada a suspensão dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID. 105436371).

O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito e, reiterando o rol de testemunhas anteriormente apresentado, anotando que no dia do acordo extrajudicial a defesa recusou a proposta ofertada pelo referido órgão (ID. 115553688).

Designada audiência de instrução e julgamento (ID. 117317428).

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25/07/2023, as partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas, ao passo que o juízo homologou o pedido para que surtisse seus efeitos jurídicos e legais. Encerrada a instrução probatória, foi concedida vistas às partes para apresentação das razões finais escritas (ID. 124572682).

Alegações finais escritas pelo Ministério Público (ID. 128167084). Em síntese, pugnou pela procedência da ação, a fim de condenar o requerido, assentando que ele agiu com dolo e praticou os atos ímprobos.

O requerido, por sua vez, em sede de alegações finais escritas, anotou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, narrando, em síntese, que não foi oportunizado ao espólio momento de se manifestar nos autos acerca de tal ato que figura como demandado; no mérito pleiteou pela improcedência da demanda (ID. 130808963).

O feito foi convertido em diligência, eis que determinada a intimação do município para ciência da demanda (ID. 142754918).

O Município manifestou-se nos autos, requerendo tão somente sua intimação dos atos posteriores (ID. 154606038).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

1. Da preliminar de ausência de legitimidade passiva.

Inicialmente, embora o Requerido tenha alegado em sede de preliminar, nas alegações finais, ausência de legitimidade passiva (ID. 130808963), não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto o espólio está(ava) sendo representando por advogado constituído durante toda a instrução processual, assim como fora ele intimado de todos os atos processuais.

Nada obstante, nos termos do art. 8º da Lei 8.429/92, "o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido." Há, no presente caso, dano ao erário, razão pela qual é legítima a presença do espólio no polo passivo da demanda.

Ademais, em que pese em decisão amealhada ao ID. 90642149 tenha sido determinada tão somente a citação do espólio por meio da sua representante Legal, ora inventariante, para se manifestar quanto a concordância da suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 313, II, do CPC, era a oportunidade do espólio, por intermédio da sua inventariante, apresentar sua defesa – até mesmo arguir acerca da ilegitimidade em sede de preliminar.

Portanto,
rejeito
a preliminar aventada pela parte Ré.

Assim, não havendo mais preliminares ou prejudiciais meritórias a serem expurgadas e, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do mérito.
No mérito a ação é procedente.

2. Do mérito.

A improbidade administrativa do agente público resta configurada em três hipóteses:
(I)
quando houver enriquecimento ilícito mediante prática de ato doloso;
(II)
quando o ato comissivo ou omissivo doloso praticado causar prejuízo ao erário ou
(III)
quando ocorrer algum ato comissivo ou omissivo doloso atentatório aos princípios sensíveis previstos no artigo 37 da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21.

Como definição, estabeleceu o dispositivo legal: “
considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10º e 11º desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente” (§ 2º) e que “o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa” (§ 3º)
.

Também estabeleceu expressamente que se aplicam “
ao sistema da improbidade disciplinado na Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador” (§ 4º)
.

Assim, restou claro que a intenção da Lei de Improbidade Administrativa é coibir a prática de atos com intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis.

Deste modo, restou demonstrado na LIA que a violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, uma vez que para sua caracterização se exige presença do elemento subjetivo na conduta do agente.

Há que se ressaltar que a parte autora imputa ao requerido a prática de atos de improbidade, consistentes em lesão ao erário e violação de princípios, porém, aponta a necessidade de responsabilização por meio de dois tipos legais dentre os previstos no artigo 10 e artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/92, a saber:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

Outrossim, analisando detidamente os autos, observo que o autor pleiteou a condenação do falecido às sanções do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº. 8.492/92, inclusive com o ressarcimento integral do dano ao erário público, no montante de R$16.502,20 (dezesseis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos).

Posto isto, ao compulsar atentamente os autos, verifico a prática dolosa de ato de improbidade administrativa, importa mormente no que diz respeito à ofensa aos princípios administrativos e ao
dano ao erário
.

Isto porque, embora não tenha prova testemunhal, diante da farta prova documental carreada ao feito, o dolo do agente público está configurado, tendo em vista que a pessoa de Maxwel Melo da Silva, que havia ficado em 2º lugar na classificação do concurso para eletricista deste município, protocolou junto à prefeitura requerimento para sua convocação, eis que em razão da exoneração da pessoa de Backenbauer de Oliveira (que havia ficado na 1ª colocação do concurso para tal função), houve a vacância no referido cargo.

Mesmo o ex-prefeito municipal FÁBIO tendo ciência da situação, contratou a pessoa de Sidnei Luiz Mundin para exercer o cargo comissionado como Diretor do Departamento de Indústria e Comércio, que em verdade exercia a função também de eletricista do município (anote-se que ele não era qualificado para desenvolver a respectiva função, tendo se especializado no decorrer dos meses que assumiu o cargo
[1]

), a fim de desenvolver trabalhos de eletricista neste município, frisa-se, com valor superior ao que estava tabelado no edital para pagar o servidor concursado para exercer tal fim.

Aliás, mesmo diante dos pedidos do douto
Parquet
para contratar a pessoa que anteriormente passou no certame, isto é, Maxwel Melo da Silva
,
insistiu o Requerido em permanecer com a pessoa que estava ocupando o cargo em comissão, ou seja, Sidnei Luiz Mundin, por um certo período – e posteriormente contratá-la novamente, diante da necessidade que assolava o município.

Todavia, tem-se que a contratação temporária em questão não foi realizada em consonância com os procedimentos legais cabíveis, já que para ocupar a respectiva função já havia para o cargo a pessoa que havia sido aprovada anteriormente no certame – embora não qualificada para tanto, contudo, a pessoa que foi contratada no cargo comissionado também não tinha o conhecimento específico quando da sua primeira contratação.

Nesse norte, em relação à questão discutida nos autos, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, II, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. Assim, a regra é a realização de concurso público para a admissão de servidores na administração pública, ressalvada a possibilidade de nomeação para cargos em comissão nos casos especificados no inciso V do mesmo artigo.

Portanto, como já bem pontuado em linhas anteriores, não era o caso de contratação em cargo em comissão, haja vista que já havia candidato para ser investido no concurso público, eis que já havia sido anteriormente aprovado e estava aguardando ser convocado pela prefeitura municipal.

Outrossim, no que tange ao dano ao erário causado, tem-se que o valor (bruto) tabelado para o cargo de eletricista por meio do certame correspondia a R$1.344,22 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), de modo que o servidor que antigamente ocupava tal cargo e que, posteriormente, fora exonerado, percebia a remuneração mensal de R$ 1.612,72 (um mil, seiscentos e doze reais e setenta e dois centavos). Por outro lado, a pessoa de Sidnei Luiz Mundin, que estava exercendo o cargo em comissão, auferia o valor mensal de R$ 2.882,12 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos). Para tanto, ao perquirir os autos verifico que fora Sidnei Luiz Mundin:

– Nomeado em 24/01/2018 (ID. 20195842 - Pág. 14);

– Exonerado em 13/09/2018 (ID. 20195578 - Pág. 15);

– Nomeado novamente em 23/10/2018 (ID. 20195845 - Pág. 1);

– Exonerado em 01/04/2019 (ID. 20195845 - Pág. 5).

Verifica-se também da folha de pagamento jungida ao feito em ID. 20195845 - Pág. 4. que recebeu ele 13º salário.

Logo, ao fazer a somatória do valor percebido pela pessoa que exercia o cargo em comissão e comparando com o valor recebido pelo servidor público que foi anteriormente exonerado, como bem pontuou o i.
Parquet
na exordial, o Requerido causou “prejuízo aos cofres públicos de R$1.269,40 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), que ao longo de 12 (doze) meses e décimo terceiro, resultou em R$16.502,20 (dezesseis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos) de dano ao erário.”

No tocante ao argumento da defesa de que não houve dano ao erário ou proveito patrimonial ao agente, destaco que tal condição não é elementar dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, uma vez que independentemente de enriquecimento ilícito pela obtenção de vantagem patrimonial indevida para si ou para outrem, ou de lesão ao erário, configura-se o ato de improbidade em virtude da prática de qualquer das condutas elencadas no art. 11, desde que com isso se atente contra os princípios da administração pública com violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Contudo, no presente caso, além de visualizar a ofensa aos princípios administrativos, observo também o dano ao erário, já que houve prejuízo aos cofres públicos.

Por tais razões, resta patente a subsunção da conduta dolosa do requerido às prescrições reguladas nos artigos 10 e 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa.

Em razão de todo o exposto, consoante se verifica da petição inicial, da documentação a ela acostada, conclui-se que o requerido enquanto gestor praticou os atos descritos na inicial, utilizando-se do cargo que ocupava para frustrar concurso público, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, e em razão disso causou prejuízo ao erário, já que comprovada a perda patrimonial.

Com efeito, no caso em tela, deve se considerar que, ante o falecimento do requerido FÁBIO, seus herdeiros devem integrar o polo passivo da presente ação, pois sobre o valor a ser recebido a título de herança, deverá recair eventual condenação pecuniária.

Assim prevê o artigo 8º da Lei nº. 8.492/92:
“o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança”
.

Ademais, pacífico é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “[...] "consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, 'até o limite do valor da herança', somente quando houver violação aos arts. 9º e 10º da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito),
sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11"
(STJ, REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.767.578/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1682238 SP 2017/0156813-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) – negritei.

No mesmo parâmetro, o
e.
TJMT já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (...) CONDUTA ÍMPROBA CONFIGURADA – ARTS. 9, I E 10, I, LEI Nº 8. 429/1992 –SANÇÃO – PERDA DOS VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A morte do réu em ação civil de improbidade administrativa não acarreta a extinção da punibilidade. A doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário, respondendo o espólio e/ou herdeiros nos limites da herança deixada pelo de cujus. 4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 00239033620158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FALECIMENTO DO RÉU NO DECORRER DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - ART. 8º DA LEI N. 8.429/1992 – ART. 110 DO CPC/15 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTADUAL – DESPROVIMENTO. Ocorrendo o falecimento do réu da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, estão os herdeiros legitimados a figurar no polo passivo da demanda, exclusivamente para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário (art. 8º, Lei 8.429/1992). Recurso desprovido.

(TJ-MT 00426754720158110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 02/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/09/2020)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA — REJEITADA — CONVÊNIO FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO — RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — MORTE DO POLO PASSIVO — CONTINUIDADE DA AÇÃO — PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS — LIMITAÇÃO À HERANÇA DEIXADA PELO DE CUJUS — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A morte de parte que figura no polo passivo da ação de improbidade administrativa, embora traga várias consequências ao processo, não impõe a sua extinção, desde logo. Ocorre que, diferentemente do que se verifica com as ações de natureza penal, a morte do réu em ação civil de improbidade administrativa não acarreta a automática extinção da punibilidade; a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário e condenação à multa civil, respondendo os herdeiros nos limites da herança deixada pelo de cujus.

(TJ-MT - APL: 00005413620058110047 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Não obstante, giza-se que o art. 8º da Lei 8429/92, ao estabelecer que os sucessores estão “sujeitos às cominações desta Lei até o limite do valor da herança”, evidencia o caráter amplo da responsabilidade atribuída, de maneira que, com a ressalva de sanções personalíssimas (perda do cargo público, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com Poder Público), os herdeiros ficam sujeitos ao ressarcimento de todas as sanções de caráter pecuniário. A multa, não ostentando caráter personalíssimo, é transmissível aos herdeiros como espécie de sanção pecuniária.

Portanto, necessário dosar, contudo, a penalidade a ser aplicada, de acordo com as circunstâncias do fato ora analisado. Nesse sentido, o artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92 estabelece as possíveis punições cabíveis, a saber:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

[...]

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos,
pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano
e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos; - negritei.

Aliás, o parágrafo único do artigo 12 da Lei n. 8.429/92 estabelece, fundado no princípio da proporcionalidade, que a sanção por ato de improbidade seja fixada com base na extensão do dano causado bem como no proveito patrimonial obtido pelo agente.

No presente caso, a parte autora requer a procedência do pedido consistente às sanções pecuniárias.

Assim, considerando toda argumentação exposta, considerando-se que a responsabilização por atos de improbidade administrativa é individual apenas quanto às sanções de cunho personalíssimo, visando a presente demanda apenas o ressarcimento do dano, considerando-se que o ônus do ressarcimento ao erário é transmissível aos herdeiros do
de cujus
, conforme disciplina o artigo 8º da Lei n. 8.429/1992, tendo em vista o óbito de FÁBIO MAURI GARBÚGIO e considerando-se que o prejuízo foi estimado em R$ 16.502,20 (dezesseis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos), deverão seus herdeiros ressarcir integralmente o erário.

Daí erige a total procedência da demanda.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
,
a fim de: I)
CONDENAR
o espólio Fábio Mauri Garbúgio, na(s) pessoa(s) de seu(s) herdeiro(s), ao pagamento da multa civil equivalente ao valor do dano causado, isto é, R$ 16.502,20 (dezesseis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos), com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e, correção monetária, pelo IPCA, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condená-los ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto estes são indevidos ao Ministério Público Estadual.

Sem reexame necessário, nos termos do artigo 17-C, § 3º, da Lei n. 8.429/92.

Com o trânsito em julgado, comunique-se esta sentença a todas as esferas administrativas (União, Estado e Município de Corumbá) e judiciais e ao Conselho Nacional da Justiça, tendo em vista o Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade Administrativa (CNCIAI).

Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Em caso de interposição de recurso,
independentemente de conclusão,
deverá proceder-se com a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, devendo os autos, posteriormente,
sem conclusão
, serem remetidos, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do CPC, ao Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cientifique-se o Município de Alto Taquari quanto à presente sentença.

Alto Taquari/MT, (data da assinatura digital).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a perda de objeto e a extinção da ação, sem resolução de mérito, diante da impossibilidade de condenação do Espólio por suposta violação aos princípios administrativos, nos termos do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92.

No mérito, defende o cerceamento do direito de defesa do espólio apelante e da ausência de comprovação de ato doloso por parte do gestor público municipal.

Nesse contexto, sustenta que não foi oportunizada a defesa escrita na ação de improbidade ao espólio apelante, que somente teve a oportunidade de manifestação quando da proposta de acordo de não persecução civil, não aderido pela parte apelante.

Afiança que a diante da impossibilidade de comprovar o enriquecimento ilícito do gestor, o
parquet
tentou demonstrar a irregularidade do ato na nomeação de servidor para cargo comissionado. Todavia, a falta de oitiva de testemunhas e das partes envolvidas não permitiu que se corroborassem os elementos probatórios para demonstrar que as ações e/ou omissões do gestor teriam sido realizadas com dolo específico.

Salienta, ademais, que não há que se falar em dano ao erário com base na comparação entre os cargos de eletricista, de natureza efetiva, e o de diretor de indústria e comércio, em comissão.

Justifica que a situação demonstrada no processado, devidamente fundamentada pelo prefeito demandado e pelo Secretário Municipal de Administração e Fazenda, consubstanciada na ausência de informação quanto à validade do certame público alinhada à necessidade de contratação de um eletricista de alta tensão, e não um predial, não lhe exigia conduta diversa, circunstância que afasta a alegação de dolo do agente público.

Insiste, nesse ponto, que “
a prova material anexa a inicial, na o demonstrou dolo por parte do gestor, mas sim a adoça o de medidas administrativas para sanar um problema da populaça o no tocante a iluminação pública
”.

Por essas razões, requer (ID. 249799688):

“a) Sejam reconhecidas as preliminares arguidas devendo a aça o ser extinta sem resolução meritória, ante a perda do objeto, nos termos do art. 485, inc. IV e IX, do CPC, ante o falecimento do requerido Fabio Mauri Garbugio.

b) Caso sejam superadas as preliminares arguidas, requer que seja a sentença de primeiro grau reformada em sua totalidade, em razão do cerceamento do direito ao contradito rio e da ampla defesa do espólio, devendo ser reconhecida nesta fase que na o restou demonstrado o dolo por parte do ex-prefeito FÁBIO MAURI GARBUGIO, devendo ser conhecida e provida a presente APELAÇÃO, a fim de que seja TOTALMENTE REFORMADA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, julgando-se a ação totalmente improcedente”.

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso (ID. 249799690).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
provimento
do apelo
” (ID. 256058660).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESPÓLIO DE FÁBIO MAURI GARBUGIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, nos autos de n.° 1000328-81.2019.811.0092, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
”, em desfavor de FÁBIO MAURI GARBÚGIO, pela contratação de servidor comissionado, em detrimento da nomeação de candidato classificado em concurso público, com remuneração superior à prevista para o cargo vago, atos estes que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da Administração Pública.

Diante de tais fatos, o
Parquet
imputou ao requerido a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 10,
caput
, e artigo 11, inciso V, ambos da Lei n.° 8.429/92.

Notificado (ID. 249799235), FÁBIO MAURI GARBUGIO ofereceu contestação (ID. 249799238), pleiteando a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da exoneração do servidor, demonstrando a boa-fé do gestor e, no mérito, defendendo a inexistência de ato ímprobo (ID. 249799238).

Após a impugnação pelo
Parquet
(ID. 249799243), o juízo
a quo
afastou a preliminar arguida e recebeu a petição inicial, determinando a citação da parte apelante (ID. 249799244).

Na contestação, FÁBIO MAURI GARBUGIO reiterou os argumentos anteriores, ressaltando, além disso, a impossibilidade de inversão do ônus probatório (ID. 249799247).

Com a superveniência da Lei n.° 14.230/21, as partes foram intimadas para manifestarem acerca dos efeitos do novo regramento jurídico sobre a causa (ID. 249799653).

Ao se manifestar, o
Parquet
postulou para citação do espólio de FÁBIO MAURI GARBUGIO, bem como pela suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para tratativas extrajudiciais quanto à possibilidade de acordo de não persecução civil (ID. 249799656), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(ID. 249799657).

Decorrido o prazo de suspensão (ID. 249799666), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO noticiou a impossibilidade de celebrar acordo e requereu o prosseguimento do processo (ID. 249799667).

Designada a audiência de instrução e julgamento (ID. 249799669), as partes desistiram da oitiva das testemunhas e, ato seguinte, o juízo
a quo
declarou encerrada a instrução probatória, oportunizando a apresentação das razões finais escritas (ID. 249799671).

Com os memoriais (ID. 249799674 e 249799676), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que condenou o espólio de Fábio Mauri Garbúgio, ao pagamento da multa civil equivalente ao valor do dano causado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a respeito do suscitado cerceamento de defesa, como preliminar e a impossibilidade de condenação do espólio à pena de multa, tais matérias confundem-se com o mérito recursal, motivo pelo qual estão sendo apreciados conjuntamente.

Da análise da questão posta, verifica-se que o
Parquet
imputa ao espólio a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10
, caput,
e 11, inciso V, todos da Lei n.° 8.429/92, consubstanciados na contratação de servidor comissionado, em detrimento da nomeação de candidato classificado em concurso público, com remuneração superior à prevista para o cargo vago.

Com efeito, a respeito dos atos ímprobos, a Lei n.° 14.230/21 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nesse encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece quanto ao aspecto material, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, já transcrito nesse voto.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei

garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados à parte apelante, os dispositivos apontados pelo magistrado singular na sentença, quais sejam os artigos 10
, caput
, e 11, inciso V, todos da Lei n.° 8.429/92, possuíam a seguinte redação vigente à época da propositura da ação:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

V - frustrar a licitude de concurso público [...]”.

Entretanto, a partir das alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, a condenação pelo ato tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso, com base na seguinte redação legal:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: [...] ”.

Como pode ser observado, o dispositivo atualmente vigente revogou a possibilidade de responsabilização por ato culposo e, além disso, a responsabilização por dano presumido ficou expressamente afastada, devendo ser comprovada a efetiva perda patrimonial.

Sobre o tema, Fernando Gajardone
et al.
doutrinam:

“Em termos de novidade legislativa houve a inclusão da expressão “(...) que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei (...)”.

Com a utilização dos termos efetiva e comprovadamente passa a lei a afastar a possibilidade da lesividade presumida defendida por parte da doutrina e adotada pela jurisprudência
, como no caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação considerada ilegal.

Reiteramos assim a posição de que incabível a denominada lesividade presumida, ou seja, o dano
in re ipsa
.

Não há mais o que se falar em tal possibilidade já que a norma do art. 10, caput, passa a exigir que a lesão seja efetiva e comprovada
.

[...]

"Deve ser novamente ressaltado, pela sua relevância, que
o art. 10 da Lei de Improbidade trata daquelas situações em que o agente público cause dano efetivo e comprovado ao patrimônio público (financeiro ou moral), sendo imprescindível à existência de um prejuízo
.

Tal posição é reforçada pela nova redação do inciso I, do art. 21, da Lei de Improbidade Administrativa, já que as hipóteses do art. 10 exigem sim a existência de um prejuízo, financeiro ou moral, ao Poder Público: “I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10 desta Lei”.

Na esteira do que já se entendia no âmbito da ação popular (art. 4º, da Lei 4.717/65), tem prevalecido o entendimento de que a lesão ao erário, como requisito elementar do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, não pode ser meramente presumida.

Assim,
a pena de ressarcimento só é aplicável ao agente se o prejuízo ao erário for real, isto é, tiver conteúdo econômico ou patrimonial, não sendo possível a aplicação da pena se a lesão for considerada do ponto de vista moral ou social
(como ocorre nos casos em que é realizada tomada de preços quando o correto seria concorrência).

Referida posição por nós defendida passa a ser ratificada pela reforma legislativa. Em sede de ação de improbidade não há mais o que se falar em lesão presumida".

(GAJARDONI, Fernando et al. Art. 10 In: GAJARDONI, Fernando et al. Comentários à Nova Lei de Improbidade Administrativa: Lei 8.249/1992, com as Alterações da Lei 14.230/2021. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, a análise quanto à prática do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário perpassa, portanto, pelo exame da questão relacionada ao elemento material, o dano, de caráter objetivo, bem como ao elemento volitivo, de natureza subjetiva.

Essa perspectiva, a propósito, impõe um overrinding dos precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que compreendiam o dano erário
in re ipsa
(presumido) para a configuração do ato de improbidade decorrente da frustração da licitude de processo licitatório.

Todavia, à luz da atual redação do artigo 10,
caput
, da Lei n.° 8.429/92, a falta de prejuízo efetivamente comprovado desconfigura a conduta como ato de improbidade que importa em lesão ao erário.

No cotejo fático, a sentença
a quo
aponta que a contratação de Sidnei Luiz Mundin, pelo então alcaide municipal, para o exercício de cargo em comissão, com remuneração mensal de R$ 2.882,12 (dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), foi realizada em detrimento de servidor classificado em certame público, cujo cargo possuía a remuneração de R$ 1.344,22 (mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), circunstância que supostamente ensejou o prejuízo ao erário público.

Entretanto, o dano, como ressaltado alhures, não pode ser presumido e baseado, única e exclusivamente, com base no salário pago a maior ao servidor contratado sem a prévia submissão ao concurso público.

Assinala-se, nesse ponto, que o valor indicado na petição inicial e na sentença como prejuízo ao erário foi baseado na diferença de remuneração, calculada em relação aos 12 (doze) meses de contrato, sem, contudo, levar em consideração que se tratam de um lado o cargo de eletricista (cargo efetivo) e de outro um cargo comissionado de direção, ainda que com desvio de função a cumulação de atribuições, ou seja, cargos distintos.

Nesse diapasão, pontua-se que a existência de prova do prejuízo efetivo ao erário é condição
sine qua non
para a condenação por ato ímprobo, dano este que não pode ser presumido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 10 DA LIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO DANO PRESUMIDO.

1. A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010).

2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, as condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-lo por mera presunção
.

3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente a ausência de demonstração da efetiva lesão ao patrimônio público, de modo que a alteração das conclusões adotadas, para o fim de verificar a existência de dano aos cofres públicos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1585939 PB 2016/0044404-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

Demais disso, além de não ter sido comprovado o elemento objetivo, materializado no prejuízo ao erário, não se verifica, no caso em questão, a demonstração do elemento volitivo do agente público.

Nesse aspecto, salienta-se que diferentemente do dolo genérico, anteriormente admitido pela jurisprudência, que se refere à simples vontade de cometer o ato, o dolo específico requer a intenção consciente de lesar o patrimônio público. É necessário comprovar, assim, que o agente público agiu de forma deliberada, com plena ciência dos efeitos danosos de sua conduta.

Fernando Capez, ao tratar do dolo na improbidade administrativa, explica que “
Não basta, todavia, o dolo genérico, consistente na consciência e vontade de praticar o ato e produzir o resultado. Agora, é necessário, além disso, a finalidade especial do agente de violar a lei. Em outras palavras, exige-se que tenha consciência e vontade de realizar a conduta para buscar um fim ilícito
” (CAPEZ, Fernando. O dolo penal na improbidade administrativa. Disponível em: https://www.conjur.com. br/2021-dez-09/controversias-juridicas-dolo-penal-improbidade-administrativa). Assim, além da realização intencional de uma das condutas descritas nos tipos dos artigos 9°, 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, deve agir de forma consciente e intencional de realizar todos os elementos da definição legal, com o objetivo inequívoco de buscar um resultado moralmente afrontoso à ordem jurídica.

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho, leciona que “
apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado
”. Em outros termos, o autor conceitua a demonstração do dolo como “
a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou omissão necessária à consumação da infração
” (JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 36).

E, do exame da questão posta, vislumbra-se que o dolo inequívoco e específico da parte apelante não foi comprovado no processado, na medida em que não se encontra demonstrada a intenção maliciosa do agente, porquanto, nos termos do § 1°, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, aplicável a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa, somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, elementos que também não foram evidenciados na hipótese.

Não bastasse, pertinente salientar que não obstante a interpretação conferida à redação anterior do artigo 8°, da Lei n.° 8.429/92, pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a multa civil é transmissível aos herdeiros, ‘até o limite do valor da herança’, somente quando houver violação aos artigos 9° e 10 da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível a transmissão quando a condenação se restringir ao art. 11
” (REsp 951.389/SC), Primeira Seção, DJ de 4.5.2011), a Lei n.° 14.230/21 apresentou significativa alteração ao referido dispositivo, que passa a dispor:

“Art. 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)".

A nova redação atribuída ao artigo em questão atribui aos sucessores ou aos herdeiros apenas a responsabilização do dano ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa, afastando a possibilidade de serem responsabilizados por eventuais sanções impostas, inclusive a multa civil, ainda que de natureza pecuniária, mas, tão somente, o dever de ressarcir ao patrimônio público,
não fixado na sentença vergastada
.

Comentando sobre o dispositivo legal, Daniel Amorim Assunção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira afirmam que, com
“a reforma promovida pela Lei
14.230
/2021, o art.
8º
da
LIA
restringe a responsabilidade do sucessor e do herdeiro ao dever de reparação do dano, afastando a aplicação das sanções previstas no art.
12
da
LIA
”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Comentários à Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021 comentada artigo por artigo/ Daniel Amorim Assunção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Rio de Janeiro: Forense, 2022. P. 22).

Cabe ressaltar, aqui, que o artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal preconiza que “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido
”.

Nesse aspecto, revela notar que a multa prevista no artigo 12, da Lei n.° 8.429/92, não se confunde com as obrigações pecuniárias de índole geral a que faz remissão o artigo 1.997, do Código Civil, por se tratar de uma pena autônoma, inclusive em relação ao ressarcimento do dano ao erário, da qual se desvincula por completo.

Rodrigo de Bitterncourt Mundrovitsch e Guilherme Pupe de Nóbrega, ao discorrerem sobre o ponto em debate, ressaltam que o falecimento do agente extingue a pretensão punitiva do estado, de modo que a multa não pode ser transferida aos herdeiros, sob risco de ofensa ao princípio da personalidade da pena, e especificam:

“A demonstração é bastante simples. A multa consta expressamente como pena no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal, e do rol do artigo 12 da própria Lei n. 8.429/1992. E de pena realmente cuida, eis que, abatida do espólio do infrator, reduz proporcionalmente o quinhão de seus herdeiros, que indiretamente estarão arcando com punição por ato ao qual não deram causa.
A teleologia por detrás da reprimenda também denuncia seu caráter de censura, pois, por meio dela, não há intenção do Estado em incremento de receita ou em fonte de renda, mas sim de punição, pura e simplesmente. Tampouco o fato de possuir caráter pecuniário, não atingindo pessoalmente o infrator, a deveste da condição de sanção
.
Como o próprio dispositivo constitucional ressalva, o ressarcimento ao erário também possui caráter econômico e representa punição, mas, diferentemente da multa, foi rechaçado como possibilidade de flexibilização do postulado da personalidade da pena
”. (MUNDROVITSCH, Rodrigo de Bitterncourt; NÓBREGA, Guilherme Pupe de. Lei de improbidade administrativa comentada: de acordo com a reforma pela lei n. 14.230/2021. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 114/115). (Grifo nosso).

Assim,
se a sentença vergastada não estabeleceu a obrigação de ressarcimento ao erário
que, nos termos do artigo 12,
caput
, e artigo 21, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, é autônoma em relação às demais sanções,
forçoso reconhecer que a multa civil fixada pelo juízo
a quo
possui caráter personalíssimo e, portanto, não se transmite aos herdeiros de Fábio Mauri Garbúgio
.

Outrossim, o entendimento alhures se aplica à conduta típica prevista no artigo 11, inciso V, da Lei n.° 8.429/92, inclusive consoante precedentes jurisprudenciais anteriores às alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, no sentido da intransmissibilidade aos sucessores das penas de multa aplicadas aos agentes ímprobos em decorrência de atos que impliquem violação aos princípios administrativos.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Cumprimento de sentença em processo de responsabilização por atos de improbidade administrativa – Falecimento de réu – Extinção da ação sem resolução do mérito - Multa civil que tem caráter personalíssimo e não se transmite aos herdeiros – Precedentes – Caráter intransmissível da pena de multa civil nas hipóteses de atos de improbidade de mero atentado aos princípios da administração – Inteligência do art. 8º da Lei nº 8.429/92 – Entendimento do C. STJ – Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido”.

(TJ-SP - AC: 00292719420208260053 SP 0029271-94.2020.8.26.0053, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 21/10/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA EM DETRIMENTO DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO 2º RÉU, E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM RELAÇÃO AO 1º RÉU. RECURSO DO 1º RÉU. FALECIMENTO APÓS A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL RELATIVO ÀS CONDENAÇÕES CONSISTENTES NA PERDA DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICAS; SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS. PENAS ADMINISTRATIVAS PERSONALÍSSIMAS, CUJO CUMPRIMENTO NÃO PODE PASSAR DA PESSOA DO CONDENADO, QUE, IN CASU, FALECEU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL. MULTA CIVIL APLICADA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE EVENTUAL DANO AO ERÁRIO OU À EVENTUAL PERDA DE BENS ACRESCIDOS AO PATRIMÔNIO DO APELANTE ORIGINÁRIO EM RAZÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MULTA CIVIL APLICADA NA SENTENÇA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO, PORTANTO, NÃO SE TRANSMITE AOS HERDEIROS DO APELANTE ORIGINÁRIO. RAZÃO AO ESPÓLIO DO APELANTE ORIGINÁRIO, ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE QUE SE TRANSFIRA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE AOS SEUS HERDEIROS OU SUCESSORES. SITUAÇÃO QUE ATRAI A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IX DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO E. STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO”.

(TJ-RJ - APL: 00307951220138190007 202200158868, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão da intransmissibilidade da sanção aos sucessores de FÁBIO MAURI GARBÚGIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025